Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703502-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O Em face da revogação noticiada no ID 23489159 e reiterada no ID 26568247, exclua-se do sistema informatizado os causídicos Dr. Adilson Nunes de Lima e o Dr. Anderson Miranda da Silva. Cadastre-se, como representante da agravada, o Dr. Marcelo Batista de Souza OAB-DF 30893 A., que deverá ser intimado para juntar aos autos a respectiva procuração, outorgando-lhe poderes. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator